Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-32.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA - CPF: 395.670.871-72 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), AMELIA DA SILVA TOLEDO - CPF: 429.595.351-20 (RECORRENTE), ANTONIO LIZZI FILHO - CPF: 252.953.731-34 (RECORRENTE), ARCELINO RODRIGUES SILVA - CPF: 317.822.801-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS AUTORES NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. SITUAÇÃO ATÍPICA DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AUTORES IDOSOS. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO NECESSÁRIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, não obstante a ausência pessoal dos Recorrentes na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo
coronavirus
, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

2.

No caso em análise, os Autores além de residirem em zona rural, com escasso acesso a ferramentas tecnológicas (destaca-se que o próprio objeto da ação diz respeito à oscilações constantes no fornecimento de energia elétrica), são todos idosos (
Abertina – 71 anos; Amélia – 81 anos; Antônio – 83 anos e Arcelino – 72 anos
), o que certamente dificultaria o acesso nas salas virtuais, mormente porque, a própria patrona dos Autores, também integrante do grupo de risco, não poderia se deslocar até a residência dos Autores para auxilia-los com a utilização das ferramentas.

3.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

4.

Sentença desconstituída.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizadas pelos Autores em face de ENERGISA S/A. Em síntese, informam que residem no distrito Vale dos Sonhos, localizado na Zona Rural do município de Barra do Garças sendo que constantemente sofrem pela oscilação do fornecimento de energia promovido pela concessionária ré, razão pela qual, buscam a condenação da empresa ao pagamento de compensação em razão das constantes falhas na prestação do serviço.

Realizada audiência de conciliação em 06/07/2020, às 14h00min, por videoconferência, foi constatada a ausência dos autores.

Na sequência, em razão da ausência dos Recorrentes na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.º 9.099/95.

Inconformados, os Autores apresentaram recurso inominado. Nas razões recursais a patrona dos Autores informou que em razão do risco de contágio pelo vírus COVID-19, considerando ser integrante do grupo de risco da doença e das recomendações de isolamento social das organizações de saúde, não realizou a intimação dos Autores para participar do ato, uma vez que teria que se deslocar até o distrito de Vale dos Sonhos para realizar a notificação.

Sustenta que em diversas outras ações em que patrocina peticionou requerendo a suspensão das audiências, entretanto, em razão do grande volume de processos não peticionou nestes autos, o que acarretou na extinção do feito em razão da contumácia.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020